Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015297-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON INACIO DE JESUS - CPF: 043.521.391-14 (ADVOGADO), NATALINO DE JESUS DAMASIO - CPF: 378.852.001-91 (PACIENTE), ROBSON INACIO DE JESUS - CPF: 043.521.391-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISNA THAYNNA DA SILVA ANDRADE - CPF: 619.826.693-14 (VÍTIMA), NELSYMAR TERESA HURTADO FUERTES - CPF: 712.366.022-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão de primeira instância que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB), ameaça (art. 147 do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
; (
ii
) se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade em razão da desproporcionalidade com a eventual pena a ser aplicada; e (
iii
) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

III. Razões de Decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, uma vez que os crimes imputados são dolosos e as penas máximas em abstrato, somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos, estando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

4. O
periculum
libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado: o paciente, embriagado, conduziu veículo até um posto de combustíveis, ameaçou as vítimas de morte em seu local de trabalho, sacou arma de fogo municiada e passou a persegui-las, revelando sentimento de onipotência e indiferença à ordem social, a justificar a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para a proteção da ordem pública, diante da periculosidade social concreta demonstrada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente.

6. O princípio da homogeneidade não impõe a revogação da medida cautelar no momento processual atual, pois a avaliação do regime prisional eventualmente aplicável em caso de condenação pressupõe incursão no conjunto fático-probatório da ação penal, providência inviável na via estreita do
habeas corpus
, devendo essa aferição ser realizada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7.
A configuração de excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples cômputo aritmético dos prazos processuais, exigindo a demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, em ofensa ao princípio da razoabilidade, aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1.
A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 2.
O princípio da homogeneidade não pode ser aplicado na via do
habeas corpus
, como fundamento para revogação de prisão preventiva, quando a projeção do regime prisional a ser fixado em eventual condenação exige incursão no conjunto fático-probatório da ação penal correlata. 3. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera operação aritmética, exigindo a demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, aferida segundo o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto."

________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 93, IX; CP,
arts
. 44 e 147; CTB, art. 306, §1o, I; Lei n. 10.826/03, art. 14; CPP,
arts
. 282, §6o, 302, 303, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 183446
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
15/07/2020; STJ,
AgRg
no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021; STJ,
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021; STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019; STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020; STJ,
AgRg
no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
15/04/2021; Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. ROBSON INACIO DE JESUS

PACIENTE:

NATALINO DE JESUS DAMASIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d.
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, aqui apontado como autoridade coatora
por
decretar e m
anter
a prisão preventiva
do paciente nos autos
da Ação Penal
n.
1001743-69.2026.8.11.0055
(
PJ
e
),
em razão da prática, em tese, do
s

delitos tipificados pelo art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro (
embriaguez ao volante
), pelo art. 147 do Código Penal (
ameaça
) e pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
15/02/2026
, tendo a prisão sido posteriormente
convertida em preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ofensa ao princípio da homogeneidade
, ao argumento de que a prisão preventiva se revela
desproporcional
em relação às penas cominadas em abstrato aos delitos imputados, os quais, em tese, comportariam
regime inicial aberto ou semiaberto
em caso de incerta e futura condenação, bem como a substituição por
penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Adicionalmente, alega a existência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, porquanto o paciente encontra-se segregado há quase 60 (sessenta) dias, mas a audiência de instrução e julgamento está designada apenas para
12/05/2026
, o que resultará em aproximadamente
90 (noventa) dias de prisão cautelar
para delitos que, na intelecção do d. signatário desta ordem, seriam de baixa complexidade.

Sustenta, por fim, a suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, com pleito subsidiário pela substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 359308360).

O presente
writ
foi inicialmente distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Exma. Desembargadora Plantonista Criminal
deixou de apreciar o pedido liminar
, ao fundamento de que a pretensão deduzida não se amoldava às hipóteses de urgência previstas nas Resoluções CNJ n. 71/2009 e TJMT n. 010/2013/TP (ID 359316393).

Distribuídos os autos à relatoria deste subscritor com o retorno do expediente forense, se determinou a
emenda

da inicial
diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 360098352), ensejo em que o d. impetrante promoveu a juntada aos autos da documentação de ID 360943377 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada
(ID
361134382
), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID
363195378
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela

denegação

d
a ordem
(ID
363439377
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há
d
e ser submetido a julgamento
.

Verte dos autos processuais eletrônicos
e das informações
fornecidas
pela d. autoridade tida por coatora,
analisados em conjunto
com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
eg
. Sodalício Estadual
,

que

NATALINO DE JESUS DAMÁSIO

teve sua prisão preventiva decretada em
15/02/2026
, pela suposta prática do
s
crime
s
tipificados pelo art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro (
embriaguez ao volante
), pelo art. 147 do Código Penal (
ameaça
) e pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n.
1001743-69.2026.8.11.0055
, em que o
parquet

denunciou

NATALINO DE JESUS DAMÁSIO
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, (Fato 01), e art. 147,
caput
, c/ art. 70,
caput
, (por duas vezes), ambos do Código Penal, (Fato 02), e art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento (Fato 03)
.

Colhe-se da denúncia que,

no dia
15/02/2026, por volta das 13h30min, no Posto de Combustível Pimenta, localizado na Rua 26, no 771, Bairro Centro, em Tangará da Serra/MT, o denunciado
NATALINO DE JESUS DAMÁSIO
, de maneira consciente e voluntária, conduziu veículo automotor, Ford KA, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência, teste positivo de alcoolemia, mídias de monitoramento interno e demais documentos juntados aos autos (Fato 01).

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias de local e tempo descritas no “Fato 01”, o denunciado
NATALINO DE JESUS DAMÁSIO
, de maneira consciente e voluntária, portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência, termos de depoimentos, mídia de itens apreendidos e demais documentos juntados aos autos (Fato 02).

Prossegue a prefacial acusatória dando conta de que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo descritas no “Fato 01”, o denunciado
NATALINO DE JESUS DAMÁSIO
, de maneira consciente e voluntária, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave contra as vítimas
Nelsymar
Teresa Hurtado Fuentes
e
Isna
Thaynna
Silva Andrade
, conforme boletim de ocorrência, termos de depoimentos, imagens de monitoramento de segurança e demais documentos juntados aos autos.

Segundo restou apurado, as vítimas
Nelsymar

e
Isna
exerciam suas atividades laborais no Posto de Combustível Pimenta, na função de frentista, ocasião em que
NATALINO
chegou para abastecer e pediu o número de telefone de
Nelsymar

além de convidá-la para sair.

Com isso, a vítima dirigiu-se ao interior da loja, em local reservado aos funcionários, com o intuito de se evadir das investidas do denunciado. Todavia,
NATALINO
adentrou o local e passou a discutir com a vítima
Isna
, momento em que a ameaçou dizendo “
Você quer morrer? Então eu vou te matar!
”.

Discorre a denúncia que
NATALINO
então f
oi até seu veículo Ford KA, apoderou-se de uma arma de fogo do tipo garrucha e passou a correr atrás das vítimas
I
sna
e
Ne
lsymar

na pista de abastecimento.

Conforme o
parquet
, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o denunciado conduzia seu veículo sob influência de álcool, sendo submetido ao teste de alcoolemia, o qual resultou em 0,45 mg/L. Ademais, durante a abordagem policial, localizou-se no interior do veículo 20 (vinte) cartuchos intactos calibre .32 mm e 06 (seis) cartuchos deflagrados. Constatou-se, ainda, que a arma apreendida continha 01 (um) cartucho, estando em condições de pronto emprego.

Por sua vez, efetuada a
prisão em flagrante delito
do ora paciente
NATALINO

p
or
esses fatos, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo singular
homologou
a pri
são
pré-caut
elar

do increpado
e, na mesma oportunidade,
converteu a
prisão
em flagrante em
preventiva
; contexto em que se insurge o i. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1
.

D
o decreto constritivo
:

Dessume-se
das razões de decidir da autoridade impetrada
que a
medida segregatícia
imposta
em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art
. 313,
I, do CPP
, visto que
o
s
crime
s
que
lhe est
ão

sendo imputado
s
[
embriaguez ao volante, ameaça

–
por
duas vezes
–
e

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
]

são

doloso
s
,
cuja
s

pena
s
máxima
s
em abstrato
somadas

supera
m

o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus
comissi
delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva,
consubstanciados nos documentos que compõem
os autos
do
caderno processual
,
os quais
, nesse momento
,
são
o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito”
exigida para imposição da
ultima

ratio
.

Quanto à
materialidade delitiva
, destaco
o Boletim de Ocorrência no 2026.51314, o resultado do teste do etilômetro, o Termo de Exibição e Apreensão no 2026.16.74036, as imagens fotográficas da arma e munições apreendidas e as imagens do CFTV do posto de combustíveis, que registraram o flagrado perseguindo as vítimas com a arma em punho.

Já no que toca aos
indícios de autoria
, colhe-se dos autos que
as vítimas identificaram o agressor; os policiais militares presenciaram a tentativa de fuga e a confissão quanto ao descarte da arma; a arma de fogo foi encontrada no local indicado pelo próprio conduzido; no interior de seu veículo foram encontrados farta munição e cartuchos deflagrados; o etilômetro comprovou estado de embriaguez; e as imagens de CFTV corroboram toda a dinâmica delitiva.

Nesse ponto
, imperioso
sublinhar
que
,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, t
anto sua decretação
quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex
vi
do
Enunciado Orientativo n.
42
da T
CCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
A
gRg

no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
D
Je

17/12/2021). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum
libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

"
[
...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante encaminhado pela Delegacia de Polícia, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de NATALINO DE JESUS DAMASIO pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 306 da Lei no 9.503/1997, nos
arts
. 147 e 215-A do Decreto-Lei no 2.848/1940 e no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado em face do suspeito.

Colhendo-se as manifestações de forma oral, e registrando que a fundamentação
encontra-se
em meio audiovisual, conforme gravação, passo a transcrição da parte dispositiva.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de NATALINO DE JESUS DAMASIO em prisão preventiva para garantir a ordem pública.
"
(ID
360943378 - Pág. 95/96
).

Posteriormente
,
quando do recebimento da denúncia
em
13/03/2026
, o d. juízo
a quo

manteve a prisão preventiva
do paciente
,
oportunidade em que se manifestou acerca da alegação de constrangimento ilegal ocasionado pelo decurso de tempo, sob
os argumentos delineados a seguir:

"
Da manutenção da prisão preventiva:

Apesar dos fundamentos elencados pela Defesa à ID. 225863154, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva formulado. Explico.

Analisando o presente caso, verifico que o acusado foi preso
em 15 de fevereiro de 2026
.

O inquérito policial foi devidamente concluído e distribuído no sistema
PJe
em 24 de fevereiro de 2026.

A denúncia foi oferecida em
10 de março de 2026, sendo recebida na presente data (13/03/2026).

Pois bem. O constrangimento ilegal ocasionado pelo decurso de tempo tem a sua forma de contagem derivada da soma dos prazos processuais elencados no Código de Processo Penal.

Todavia, este prazo, por estar amparado em número abstrato, cuja única origem é a lei, não pode ser considerado absoluto, tendo em vista que existem circunstâncias que impedem o cumprimento dos prazos “à risca”.

Cumpre asseverar que a configuração do excesso de prazo constitui medida excepcional que somente pode ser concedida nos casos em que a demora decorra exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação, ou ainda, da inércia do próprio Poder Judiciário, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, de modo que,
NÃO se enquadrando o presente caso em qualquer destas situações, não há que se falar em constrangimento ilegal
.

Assim, após análise do feito, não se evidencia, manifesta desídia na condução do feito, estando ele em seu tramite regular e dentro do prazo razoável.

Por fim, verifico que o denunciado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de
NATALINO DE JESUS DAMASIO
recomendando-o na prisão em que se encontra.
"
(ID
360943379 - Pág. 140/141
).

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do
s crimes imputados
.

Com efeito, verte dos autos que, na data fatídica,
o paciente supostamente
embriagado (0,45 mg/L), conduziu veículo automotor até um posto de combustíveis, onde passou a ameaçar as vítimas de morte em seu local de trabalho
; em seguida, dirigiu-se ao seu veículo, de onde sacou uma arma de fogo (garrucha de fabricação artesanal, municiada e em pronto emprego), retornando em direção às vítimas, apontando a arma e declarando que iria matá-las
; circunstâncias que bem demonstram um sentimento de onipotência e indiferença em relação à ordem social e à autoridade do Estado, a
extrapolar
a gravidade ínsita do tipo penal e justificar a imposição da custódia cautelar.

E quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso (
ex
vi
:
STF
- HC 183446
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
-
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2. Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Sobre esse aspecto, embora o d. impetrante sustente que, na hipotética situação de condenação do paciente, muito provavelmente, será condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Logo, não restam dúvidas de que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in
casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3. Do alegado excesso de prazo:

Por fim, s
ustenta o d. impetrante que, por razões não imputáveis ao paciente, a instrução criminal vem se prolongando por tempo excessivo, sobretudo porque a audiência de instrução foi designada para
12/05/2026
, ocasião em que a prisão cautelar terá alcançado
aproximadamente 90 (noventa) dias
. Por isso, afirma estar caracterizado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

A despeito da irresignação do d. causídico, contudo, após
analisar detidamente os autos, estou convencido de que razão não lhe assiste.

É cediço que a configuração de excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera operação aritmética. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o elastério temporal só autoriza o relaxamento da custódia quando caracterizada a desídia do aparato estatal — seja do Poder Judiciário ou do órgão acusador —, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a mora deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto:

“
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (
AgRg
no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
15/04/2021). – Destaquei.

No caso, não se observa qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade apontada como coatora na condução do feito. Ao contrário, constata-se que as providências necessárias ao regular prosseguimento da ação penal vêm sendo adotadas dentro dos limites da razoabilidade.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi preso em flagrante em
1
5/02
/2026
e submetido à audiência de custódia no dia seguinte,
16/0
2
/202
6
, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva. Em
10/03/2026
, foi oferecida denúncia em face de
NATALINO.

E
m
13/03/2026
, o d. juízo
a quo

recebeu
a denúncia,
oportunidade em que reavaliou
a necessidade da prisão preventiva do denunciado,
mantendo a custódia cautelar
.

Em
17/03/2026
, o réu apresentou resposta à acusação
e, posteriormente, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
12/05/2026
, ocasião em que foi realizada regularmente, tendo o Ministério Público e a i. defesa apresentado alegações finais orais, estando os autos
atualmente

conclusos para julgamento
.

Assim, embora compreensível a preocupação da d. impetrante com o tempo de encarceramento provisório do paciente, não se verifica, no caso, demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário
. As circunstâncias concretas justificam o atual estágio da marcha processual e impedem o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse contexto, relembro que eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, com fulcro em alardeado excesso de prazo, deve levar em consideração as
circunstâncias concretas do caso
; demais disso, os prazos processuais previstos na legislação devem ser
computados de maneira global
e o
reconhecimento do excesso
se deve pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), com
a detida consideração de cada caso e suas particularidades
.

Com apoio nessas premissas, bem como considerando que
a fase instrutória
já se encerrou, estando os autos conclusos para prolação da sentença
,
inexistindo desídia ou abuso de autoridade
por parte do d. juízo singular ou do i. representante do
parquet
, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NATALINO DE JESUS DAMÁSIO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026